Tribunal: TJPA
Processo: 0801474-62.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801474-62.2022.8.14.0025

APELANTE: HIGOR RODRIGO COSTA E SILVA, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ, HIGOR RODRIGO COSTA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo e constitucional. apelações cíveis. Ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais. Acidente de trabalho. Responsabilidade objetiva.
Dano moral e estético configurados
. Quantum indenizatório. Indenização por danos morais deve ser fixada observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Necessidade de redução do valor da indenização por danos morais. Valor da indenização por danos estético mantido. Aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização monetária e compensação da mora
.
Pensão mensal indevida.

Apelação do Estado do Pará conhecida e Parcialmente provida. Apelação de Higor Rodrigo Costa e Silva Conhecida e Não Provida
.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que
determinou ao Estado do Pará E À Secretaria de administração penitenciária (SEAP) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), danos estéticos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) diante da configuração da sua responsabilidade objetiva, sem reconhecer a existência de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são: (i)
definir se há responsabilidade civil do Estado pelo acidente de trabalho ocorrido e se há comprovação de culpa exclusiva da vítima; (ii) verificar se os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos são proporcionais e adequados às circunstâncias do caso concreto
; (iii)

verificar se há incorreção dos índices para atualização da condenação; (iv) definir se deve ser estabelecida indenização por danos materiais, correspondente a uma pensão mensal de caráter alimentar por 33 anos.

III. Razões de decidir

3. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que denota a Teoria do Risco Administrativo.

4. Neste sentido, o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas a presença dos seguintes elementos: 1) conduta do agente público, atuando nessa qualidade; 2) dano causado a um bem protegido pelo ordenamento jurídico, ainda que exclusivamente moral; e 3) nexo de causalidade entre os dois elementos anteriores.

5. É incontroverso que na época que o autor exercia o cargo de supervisor de equipe lotado no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes – CRAMA DE MARABÁ, durante uma tentativa de fuga de internos da unidade, ocorrida em 03/12/2017, para preservar sua vida, pulou o muro da área externa, fraturando seu tornozelo.

6. Após análise das provas contida nos autos, não se pode negar a culpa do Estado do Pará no evento danoso, uma vez que ao colocar, expor os seus servidores em condições de vulnerabilidade no desempenho de suas funções, gera, de forma objetiva, sua responsabilidade em infortúnios causados aos seus agentes.

7. Outrossim, se o serviço foi prestado em favor da sociedade e dele adveio um dano, nada mais justo que esta mesma sociedade, outrora beneficiada, arque com o prejuízo que, no caso, consiste em reparar os danos morais decorrentes do evento danoso que provocou a fratura dos ossos da perna esquerda (CID T93.2 e S82.3) do policial penal, restando devidamente comprovada a responsabilidade civil do Estado do Pará.

8. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

9.
Em situações análogas (responsabilidade do Ente Público quanto a danos causados a ex-servidor durante rebelião), a 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte Estadual fixou o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) à título de Danos Morais.

10. O valor indenizatório deve ser minorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e aos precedentes desta Corte.

11. O valor arbitrado a título d
e danos estéticos (R$ 30.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as sequelas decorrentes do acidente.

12.
A partir da data de publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável a taxa SELIC como o índice de juros, sendo incabível a fixação de outro parâmetro para a atualização monetária, uma vez que a taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia já efetua, por si só, a correção monetária.

13. Quanto ao pedido de pensão mensal de caráter alimentar, observa-se que
não há laudo algum que ateste que o autor resta incapaz para o trabalho. Além disso, em consulta ao registro de servidores ativos no Estado do Pará verifica-se que o autor, atualmente, labora normalmente na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

14. Não há nos autos elementos suficientes para que seja reconhecida a incapacidade laboral do apelante e assim, condenar o apelado ao pagamento de pensão

IV. Dispositivo e tese

15. Apelações conhecidas. Apelação do Estado parcialmente provida para
minorar o valor estabelecido a título de danos morais ao montante de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e estabelecer que a correção monetária seja pela Taxa SELIC
. Apelação da autora desprovida ante a
impossibilidade de determinação de pagamento de pensão mensal
.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 43, 186 e 927, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016; TJ-SP - AC: 00559342020128260002 SP 0055934-20.2012 .8.26.0002, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 20/02/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO do Estado do Pará; CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO de
HIGOR RODRIGO COSTA E SILVA
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão

Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de MAIO de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por HIGOR RODRIGO COSTA E SILVA e ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Processo nº 0801474-62.2022.8.14.0107), ajuizado pela primeira recorrente.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Noutra senda, o autor não tem direito a pensão mensal a ser dada a titulo de danos materiais, posto que como bem afirmou o requerido, ele estava recebendo o auxílio-doença, conforme comprovante juntado pelo autor, e, no caso de incapacidade laborativa definitiva, seria aposentado por invalidez permanente junto ao regime de previdência geral, em razão da submissão do seu contrato temporário ao regime geral de previdência.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão da parte Autora, NEGO o pedido do autor de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos DANOS ESTÉTICOS, devidamente corrigido pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) (RE nº 870947 - STF) a partir da Sentença e juros de mora a partir da citação na forma da Lei 9.494/97 - Art. 1-F com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

(...).

Em suas razões (Id. 22897701), o autor aduz ter sido comprovado nos autos que o acidente sofrido lhe ocasionou sequelas de caráter permanente, vindo assim a frustrar suas perspectivas profissionais e, consequentemente, prejudicando a assistência material em favor de sua família, de modo a se insurgir em face da improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida para ser acolhido o pedido de indenização por danos materiais, correspondente a uma pensão mensal de caráter alimentar, inclusive com 13º salário, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por 33 anos, por ser equivalente a média de 50% do valor da remuneração percebida pelo autor no ano de 2022, valores esses a serem pagos em parcela única, no total de R$1.072.500.00 (um milhão, setenta e dois mil e quinhentos reais).

O Ente Estadual também interpôs apelação (ID 22897709), arguindo a inexistência de responsabilidade estatal, considerando que o acidente sofrido pelo autor não teve relação com a atuação do Estado, mas sim com a rebelião de presos, os quais agiram de forma articulada para o acontecimento, configurada assim a culpa de terceiros.

Sustenta ainda que, ao aceitar laborar como agente prisional, o autor sempre esteve ciente de que alguns riscos seriam inerentes ao exercício da profissão, motivo pelo qual recebe adicional de periculosidade, de modo que inexiste nexo de causalidade entre qualquer ação ou omissão estatal como causa ou condicionante do acidente sofrido pelo autor.

Defende que além da inexistência de comprovação dos danos morais, o valor arbitrado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) é totalmente desproporcional, bem como não foram comprovados os danos estéticos, pois não houve alteração da imagem retrato do autor, e que o valor arbitrado em R$30.000,00 (trinta mil reais) também seria contrário à razoabilidade.

Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, que a verba indenizatória seja reduzida.

O primeiro Apelante, por sua vez, apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto (Id. 22897714).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo CONHECIMENTO de ambos os recursos de APELAÇÃO CÍVEL e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ no que tange a alegação de inexistência de responsabilidade civil. Quanto aos valores indenizatórios e ao mérito do recurso de apelação interposto pelo autor, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção
(id. 24386859).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

1 – DO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELO ESTADO DO PARÁ:

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, determinando existente o nexo causal entre a ação ou omissão do Ente Estatal e o dano infligido ao autor, entendendo cabível a pretensão de ressarcimento por danos morais e estéticos.

1.1. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO:

Inicialmente, é necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que denota a Teoria do Risco Administrativo, senão vejamos:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

A leitura desse dispositivo remete ao entendimento de que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Neste sentido, para ocorrer a responsabilização da administração pública, basta, portanto, a presença dos seguintes elementos: 1) conduta do agente público, atuando nessa qualidade; 2) dano causado a um bem protegido pelo ordenamento jurídico, ainda que exclusivamente moral; e 3) nexo de causalidade entre os dois elementos anteriores.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, em precedente vinculante, Tema 592, firma o entendimento de que a teoria adotada por nosso ordenamento jurídico, como regra, foi a do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas.

Destaco a ementa do referido julgado - RE 841526 RS:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)"

Logo, por mais que a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da Administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. Significa dizer que não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, excluindo-se a responsabilidade se os fatos forem atribuídos exclusivamente a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, vislumbra-se que o apelante fez prova de que era servidor contratado da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), antiga denominação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) desde novembro de 2004 (Id. 22897576) e que na época dos fatos exercia o cargo de supervisor de equipe lotado no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes – CRAMA DE MARABÁ, onde, durante uma tentativa de fuga de internos da unidade, ocorrida em 03/12/2017 (Id. 22897577), para preservar sua vida, pulou o muro da área externa, fraturando seu tornozelo.

Ainda, no que tange ao dano, este restou comprovado por diversos documentos juntados aos autos referentes ao acidente sofrido, a exemplo dos seguintes: concessão de auxílio previdenciário por incapacidade temporária (Id 22897585 – pág. 4); fotos do tornozelo do autor pós cirurgia (Id 22897587); laudos médicos datados de 22/03/2022, de 20/03/2019, de 10/06/2019 e de 07/03/2018 (Id 22897590); laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar (Id 22897591); relatório social assinado por assistente social da Coordenadoria de Assistência e Valorização do Servidor, da Superintendência de Sistema Penitenciário do Estado do Pará – CAVS/SUSIPE (Id 22897606); dentre outros.

Após análise das provas contida nos autos, não se pode negar a culpa do Estado do Pará no evento danoso, uma vez que ao colocar, expor os seus servidores em condições de vulnerabilidade no desempenho de suas funções, gera, de forma objetiva, sua responsabilidade em infortúnios causados aos seus agentes.

A respeito do temo, os artigos 43, 186 e 927 do CC/02 dispõem, respectivamente:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (grifo nosso).

Nota-se, portanto, que não restam dúvidas de que houve efetiva falha no sistema de segurança, se não sempre, pelo menos naquela oportunidade. Deste modo, entende-se que restou configurada a culpa do Ente Público, pois a vítima, embora tivesse o dever legal de agir, estava desamparada diante da ocorrência de fuga em massa dos presos da unidade prisional onde desempenhava suas atividades, bem como pela perseguição que sofreu por alguns presidiários durante o fato, considerando também os relatos e acontecimentos anteriores da falta de segurança continua nos presídios do Estado.

Logo, tratando-se de indenização fundada por lesão de agente prisional em serviço, fato este incontroverso nos autos, implicando em acidente de trabalho sofrido durante o exercício de suas funções, caso em que somente pode ser afastada a responsabilidade em indenizar do ente estatal caso comprovada uma das excludentes da responsabilidade, ou mitigada a indenização caso se comprove culpa concorrente, o que não aconteceu, pois Apelante não se desincumbiu desse ônus.

Outrossim, se o serviço foi prestado em favor da sociedade e dele adveio um dano, nada mais justo que esta mesma sociedade, outrora beneficiada, arque com o prejuízo que, no caso, consiste em reparar os danos morais decorrentes do evento danoso que provocou a fratura dos ossos da perna esquerda (CID T93.2 e S82.3) do policial penal.

Portanto, ao que se pode concluir, restaram suficientemente provados nos autos, de forma inconteste, os elementos ensejadores da responsabilidade civil objetiva, a saber: a materialidade em face ao dano causado, a conduta culposa do réu e a demonstração do nexo de causalidade. Assim, como devidamente fundamentado pela sentença, em decorrência da omissão ocorrida na devida ação e fiscalização, a Administração Pública atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.

Em caso correlato, este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará no seguiu o mesmo entendimento, vejamos:

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . REBELIÃO EM PRESÍDIO. MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO. APLICABILIDADE DA REGRA DISPOSTA NO § 6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS. EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO. DANO MORAL PRESUMIDO . DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E NÃO PROVIDA . APELAÇÃO DOS AUTORES INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . Da Apelação do Estado do Pará. O Ente Público pretende reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, condenando-o no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor da companheira e filhos (de 09 e 17 anos de idade) do ex-servidor morte durante rebelião no interior do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará (CRPP III).
2. Responsabilidade Objetiva do Estado (Artigo 37, § 6º, da CF/88) para a caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. 3. A morte do policial penal, ocorreu quando este se encontrava em serviço durante uma tentativa de fuga no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III (CRPP III), ocorrida no dia 10 de abril de 2018, após ter recebido três tiros no tórax e no membro superior esquerdo e inferior direito, oriundos de um disparo advindo de um revólver, durante troca de tiros com detentos, conforme Laudo Necropsia, acostado aos autos (Id. 11543100 - Pág . 6). 4. Tratando-se de indenização fundada na morte de agente prisional durante o exercício de suas funções, a responsabilidade em indenizar do Ente Estatal somente pode ser afastada caso comprovada uma das excludentes da responsabilidade, ou mitigada a indenização caso se comprove culpa concorrente, o que não aconteceu, pois Apelante não se desincumbiu desse ônus (art. 373, II, CPC/15)
. 5. Tese de necessidade de redução da condenação para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ausência de interesse recursal. Condenação do Estado do Pará fixada nos exatos termos (R$ 10.000,00 para cada autor (companheira e dois filhos). 6. Apelação do Estado do Pará, conhecida e não provida, manutenção da sentença. 7. Apelação dos Autores interposta fora do prazo processual. Intempestividade. Não conhecimento do recurso. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08085409220188140006 20427326, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifei)

Portanto, não há o que se falar reforma da sentença de procedência, à medida que restou devidamente configurada a responsabilidade civil do Estado do Pará.

1.2. DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO:

Em suas razões, o Estado do Pará alega que o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de indenização por danos morais não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo a sentença ser reformada neste aspecto.

Comprovado o ilícito, é incontroverso o dano causado ao autor, oriundo do próprio acidente. Ora, os documentos médicos, laudos, receituários e atestados demonstraram de maneira incontroversa a lesão sofrida pelo apelado em ambiente de trabalho, não havendo como duvidar que seu sofrimento extrapolou os limites do mero aborrecimento.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a indenização possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Nesse sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, conforme previsto no art. 944, Parágrafo único do CC/02, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

No caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser minorado, notadamente diante da extensão do dano, em observância as peculiaridades da situação concreta.

Em situações análogas, referentes a responsabilidade do Ente Público quanto a danos causados a ex-servidor durante rebelião no interior do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará (CRPP III), a 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte Estadual fixou o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) à título de Danos Morais, para cada autor, como valor razoável, senão vejamos:

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REBELIÃO EM PRESÍDIO. MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO. APLICABILIDADE DA REGRA DISPOSTA NO § 6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS. EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Da Apelação do Estado do Pará. O Ente Público pretende reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, condenando-o no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor da companheira e filhos (de 09 e 17 anos de idade) do ex-servidor morte durante rebelião no interior do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará (CRPP III). 2. Responsabilidade Objetiva do Estado (Artigo 37, § 6º, da CF/88) para a caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. 3. A morte do policial penal, ocorreu quando este se encontrava em serviço durante uma tentativa de fuga no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III (CRPP III), ocorrida no dia 10 de abril de 2018, após ter recebido três tiros no tórax e no membro superior esquerdo e inferior direito, oriundos de um disparo advindo de um revólver, durante troca de tiros com detentos, conforme Laudo Necropsia, acostado aos autos (Id. 11543100 - Pág. 6). 4. Tratando-se de indenização fundada na morte de agente prisional durante o exercício de suas funções, a responsabilidade em indenizar do Ente Estatal somente pode ser afastada caso comprovada uma das excludentes da responsabilidade, ou mitigada a indenização caso se comprove culpa concorrente, o que não aconteceu, pois Apelante não se desincumbiu desse ônus (art. 373, II, CPC/15
). 5. Tese de necessidade de redução da condenação para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ausência de interesse recursal. Condenação do Estado do Pará fixada nos exatos termos (R$ 10.000,00 para cada autor (companheira e dois filhos).
6. Apelação do Estado do Pará, conhecida e não provida, manutenção da sentença. 7. Apelação dos Autores interposta fora do prazo processual. Intempestividade. Não conhecimento do recurso. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08085409220188140006 20427326, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifei)

Com efeito, utilizando-se dos critérios supramencionados, deve ser minorado o valor de danos morais fixado pelo Juízo de origem de R$ 50.000 (cinquenta mil reais) para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor este razoável e condizente com o parâmetro utilizado pela jurisprudência.

1.3. DO DANO ESTÉTICO:

Com relação ao pedido de indenização da parte autora referente a eventual dano estético, destaco que a responsabilidade civil estará configurada a partir do momento em que, pela ação ou omissão de outrem, a vítima tenha sofrido transformações em sua aparência física, uma modificação para pior, modificação negativa na aparência da vítima.

Tais considerações se alinham ao conceito trazido por Nehemias Domingos de Melo (2008) para o qual dano estético" corresponde a qualquer anomalia que a vítima passe a ostentar no seu aspecto físico, decorrente de agressão à sua integridade pessoal ".

O dano estético agride a pessoa em sua autoestima e também pode ter reflexos em sua saúde e integridade física. Porém é importante ressaltar que, para essa modalidade de responsabilização, as lesões verificadas na aparência da vítima devem ser permanentes.

No caso dos autos, o acidente resultou no encurtamento da sua perna esquerda, conforme atestado em exame de Escanometria Computadorizada (Id. 22897603), havendo perda que comprometeu e alterou a harmonia física do apelado.

De acordo com entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, Súmula 387, é possível a acumulação das indenizações de dano estético e moral. Segundo o entendimento, cabe a acumulação de ambos os danos quando, ainda que decorrentes do mesmo fato, é possível a identificação separada de cada um deles.

Em relação ao quantum indenizatório, tal como o dano moral, no arbitramento do dano estético, deve-se observar o critério pedagógico e a condição das partes, bem como a extensão do dano, o que no caso em exame é relevante, haja vista que a sequela decorrente de perda dos dentes compromete a estética facial e a fonética.

Desta forma, o valor arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos estéticos deve ser mantido, pois atende aos critérios mencionados e se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo, portanto, razões para majoração ou redução do valor fixado.

1.4. DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDA EM SENTENÇA:

Quanto aos índices aplicáveis, incide a tese fixada no julgamento do Tema 905/STJ (REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS), que complementou o entendimento sedimentado no Tema 810/STF (RE 870.947) acerca dos índices de juros e correção monetária, aplicáveis aos valores apurados sobre a condenação da Fazenda Pública, sedimentando a incidência dos parâmetros a saber:

a) Até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês, com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) De agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) A partir de julho/2009 - período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;”

Ocorre que, após o julgamento dos temas de repercussão geral e representativo de controvérsia em relevo, sobreveio, em 8/12/2021, a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que alterou a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios. Em seu art. 3º, a EC 113/21 previu o seguinte:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

À vista disto, resulta que as dívidas fazendárias contraídas na vigência da EC 113/21 (8/12/2021), devem aplicar unicamente a taxa Selic no cômputo de juros e atualização monetária.

Dito isso, diante da nova redação introduzida à CF e à ADCT pela EC 113/21, impende acrescer tais parâmetros na linha histórica da atualização dos cálculos dos autos, devendo a sentença ser reformada também neste particular, haja vista haver consignado as bases lançadas no Tema 810 do STJ como parâmetros aplicáveis às verbas consectárias.

2 –
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR

HIGOR RODRIGO COSTA E SILVA

No que diz respeito ao recurso de Apelação interposto por Higor Rodrigo Costa e Silva
, nota-se que somente diz respeito a reforma da sentença para estabelecer indenização por danos materiais, correspondente a uma pensão mensal de caráter alimentar, inclusive com 13º salário, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por 33 anos, por ser equivalente a média de 50% do valor da remuneração percebida pelo autor no ano de 2022, valores esses a serem pagos em parcela única, no total de R$1.072.500.00 (um milhão, setenta e dois mil e quinhentos reais).

Ocorre que não há laudo algum que ateste que o autor resta incapaz para o trabalho. Do contrário, em perícia médica oficial realizado por perito judicial nos autos do processo de nº 0800690-90.2019.8.14.0025, ficou constatado que o apelante, embora impedido de exercer a mesma atividade, não se encontra impedido de qualquer outra atividade que proporcione a sua subsistência.

Além disto, em consulta ao portal de transparência do governo do Estado do Pará (https://www.sistemas.pa.gov.br/portaltransparencia/servidores/publicos), verifica-se que o apelante, atualmente, labora normalmente na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP)

Logo, observa-se que o grau de incapacidade funcional se refere a perda da função do membro e não quanto à capacidade de exercer atividade laborativa, de forma que o déficit não implica necessariamente em uma incapacidade laboral específica. Dessa forma, verifico que não há nos autos elementos suficientes para que seja reconhecida a incapacidade laboral do apelante e assim, condenar o apelado ao pagamento de pensão.

No mesmo sentido tem entendido outros tribunais pátrios:

"ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DOS RÉUS CARACTERIZADA - LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA A EXISTÊNCIA DE QUADRO DE INVALIDEZ DA AUTORA - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA - RECURSO IMPROVIDO. É indevido o pagamento de pensão vitalícia quando inexistir quadro de invalidez já que o pensionamento tem por finalidade garantir a renda da vítima, suprindo o déficit provocado pela perda da capacidade laborativa resultante do evento"."LIDE SECUNDÁRIA - DANOS MORAIS - EXCLUSÃO EXPRESSA DA COBERTURA NA APÓLICE SECURITÁRIA - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 402 DO E . SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DA SEGURADORA DENUNCIADA PROVIDO"."O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão".

(TJ-SP - AC: 00559342020128260002 SP 0055934-20.2012 .8.26.0002, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 20/02/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020)

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do
ESTADO DO PARÁ
, para minorar o valor estabelecido a título de danos morais ao montante de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e estabelecer que a correção monetária seja pela Taxa SELIC;
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à apelação da parte Autora, ante a impossibilidade de determinação de pagamento de pensão mensal, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025